Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0708397-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FENAG, ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOC DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ALAGOAS, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO AMAZONAS E RORAIMA, ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO INTERIOR DA BAHIA - AGECEF-IBA, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BELO HORIZONTE - AGECEF/BH, ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO(AGECEF/TM), ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO SUL,SUDESTE E LESTE DE MINAS GERAIS-AGECEF SSL/MG, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEARA, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REGIAO DE CAMPINAS AGECEF CP, ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SP - INTERIOR, ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGECEF/SP., ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - AGECEF - ES, ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GO, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MS, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGECEF/MT, ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PARA - AGECEF-PA, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOC DE GERENTES DE U DE P DA CAIXA ECONOMINCA FEDERAL, ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PIAUI, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PARANA - AGECEF/PR, ASSOC DE GERENTES DE UNIDADES DE PONTA DA CEF, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM SERGIPE, ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA - AGECEF, ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIACAO DOS GERENTES DE UNIDADES DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL DOS ESTADOS DO ACRE E RONDONIA., ASSOCIACAO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL AGECEF/RS, ASSOCIACAO DOS GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS, ASSOC DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO EST MA, ASSOCIACAO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE - AGECEF/AC DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida em tutela antecipada antecedente no 0707501-91.2020.8.07.0001, ajuizada pela Federação Nacional das Associações dos Gestores da Caixa Econômica Federal – FENAG e outras 30 (trinta) associações em desfavor da agravante. Na decisão agravada, com fundamento no art. 67 do CC e art. 32, §1o do Estatuto da FUNCEF, o juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender os efeitos do disposto no item 1 dos “assuntos de deliberação” descritos na ata da reunião extraordinária ocorrida em 05 de março de 2020, realizada pelo Conselho Deliberativo da Fundações dos Economiários Federais – FUNCEF, devendo a ré se abster de dar seguimento aos trâmites internos e externos da alteração por ela determinada sem prévia autorização judicial e enquanto vigorar essa decisão, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato praticado em desacordo com essa decisão” (ID 59981422). Em seu agravo de instrumento, a FUNCEF pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, conforme autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar a anulação da decisão agravada por deficiência de fundamentação ou, caso ultrapassada essa fase, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulados pelos agravados. Sustenta que ato questionado é a reunião realizada pelo Conselho Deliberativo da FUNCEF em 05.03.2020, que, por maioria simples e utilizando do voto qualidade do Conselheiro-Presidente, aprovou a alteração sumária do plano REG-REPLAN não saldado para conformação imediata às diretrizes da Resolução CGPAR 25/2018. Afirma que o plano de benefício complementar administrado pela agravante e objeto da lide é o REG/REPLAN, modalidade sem Saldamento, que atualmente encontra-se em situação de insuficiência de recursos. Pela Resolução CGPAR 25/2018, atribuiu-se aos patrocinadores públicos diversas diretrizes para a promoção de alterações dos planos de benefícios concebidos na modalidade de contribuição definida. O ato infralegal em questão exigiu várias mudanças para o segmento patrocinado para os entes públicos, tudo com a pretensão de sustentabilidade e previsibilidade de um plano estruturado na modalidade de benefício definido, havendo a expressa previsão de transferência de gestão do plano da entidade administradora para uma outra do mesmo segmento, na hipótese da análise da economicidade apontar por um custo elevado insustentável para o patrocinador, nos moldes do art. 6, parágrafo único da Resolução. Argumenta que a deliberação acerca da alteração regulamentar do plano de benefícios “REG-REPLAN não saldado” para adequação às disposições contidas do art. 4o, da Resolução CGPAR n. 25/2018, ocorreu por maioria de votos, com o uso do voto de qualidade do Presidente, vencidos os conselheiros eleitos, o que está sendo questionado pelos agravados, nos termos do relato inicial. Assevera, todavia, a realização de votação por meio de quórum simples decorre de determinação da PREVIC e da necessidade de adequação às disposições da LC 108/2001, não havendo qualquer ilegalidade praticada pela agravante, e, além disso, a suspensão determinada pela decisão agravada acarreta, na realidade, risco de dano reverso, conforme se passa a demonstrar. Acrescenta que a agravante não violou qualquer norma jurídica ou estatutária quando passou a aplicar o quórum simples no processo de deliberação do regulamento do REG/REPLAN Não Saldado, na reunião ocorrida no dia 5/3/2020. O que fez a agravante foi cumprir a determinação recebida, no sentido de adequar o seu estatuto às disposições da LC 108/2001, pois se não o fizesse, aí sim, estaria incorrendo em ilegalidade, diante da hierarquia das normas. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que hoje, dia a14/4/2020, às 14h36, foi proferida a decisão de ID 61125395, por meio da qual o juiz suspendeu s efeitos da decisão agravada e esclareceu o seguinte: “Conforme foi esclarecido pela CAIXA e pela FUNCEF, a alteração estatutária decorreu do cumprimento da determinações impostas pela CGPAR 25/2018, bem como de orientação da PREVIC. Com efeito, ficou evidenciado que nesta ação também deverá ser discutida a validade do ato editado pela CGPAR, fato que, por si só, indica a necessidade de participação da União no polo passivo desta ação. A CAIXA, por seu turno, também detém interesse jurídico na causa, em face da sua condição de patrocinadora do plano de previdência complementar. Nesse sentido, em face da possível incompetência absoluta deste juízo e das ponderações apresentadas pela PREVI e pela CAIXA quanto à validade do ato questionado, suspendo, até que seja resolvida a questão da competência, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecedente (ID 59981422). Intimem-se as autoras para que se manifestem sobre o pedido de ingresso da CAIXA e, também, sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo. Se concordarem, apresentem a emenda e o consequente pedido de declínio de competência.” Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator